Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704037-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE ALVES PEREIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE HUGO REBELLO REPRESENTANTE LEGAL: VILMA DA SILVA MANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ ALVES PEREIRA contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0710675-56.2017.8.07.0020, movido em desfavor do ESPÓLIO DE HUGO REBELLO, indeferiu o pedido de penhora de imóvel (ID 83089853, origem). Nas razões (ID 23153869), informa que o débito perseguido alcança R$ 260.504,02 (duzentos e sessenta mil, quinhentos e quatro reais e dois centavos), enquanto o imóvel indicado à penhora é avaliado em R$ 363.951,24 (trezentos e sessenta e três mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos). Alega que, embora exista prenotação de penhora na matrícula do imóvel indicado, seu valor é de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), havendo, portanto, saldo residual a ser aproveitado, suficiente para satisfação da obrigação. Com tais argumentos, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora do imóvel, confirmando-se a medida quando da análise do mérito. Preparo efetuado (ID 23153875). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. O imóvel indicado à penhora foi anteriormente constrito no processo n. 0703965-88.2019.8.07.0007, possuindo o credor da primeira constrição preferência no crédito. Conforme consta em certidão de inteiro teor, o bem se encontra na iminência de ser leiloado em hasta pública (ID 82077638, origem). No entanto, a existência de anterior penhora não constitui fato impeditivo para que se proceda novas constrições. No caso de pluralidade de exequentes, o bem pode ser levado à hasta pública em qualquer das execuções e surgirá concorrência entre os credores para avaliar a prioridade no levantamento do valor arrecadado. Nesse sentido o entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORAS PREEXISTENTES. NOVA PENHORA. POSSIBILIDADE. CRÉDITO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PREFERÊNCIA. SÚMULA 478 DO STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que a execução realiza-se no interesse do exequente (art. 797, do CPC). E, embora a execução deva ser feita do modo menos gravoso para o executado (art. 805, do CPC), certo é que, em tais casos, o executado deve indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação do débito, sob pena de manutenção dos atos já determinados, o que não ocorreu no presente caso. 2. A existência de penhora anterior não impede uma nova constrição, por não haver vedação legal à realização de penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções diferentes. 3. No caso de concurso de credores, o art. 908, do CPC, determina que será observada a ordem das respectivas preferências. Crédito condominial é preferencial, por ostentar natureza propter rem. 4. O Enunciado 478 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que "na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário". 5. Agravo provido. (Acórdão 1157366, 07164845320188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Ademais, vislumbro a urgência do pleito, pois, conforme salientou o magistrado a quo, a hasta pública está prestes a ser realizada. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para deferir a penhora do imóvel do devedor/agravado, (Apartamento no 305 e vaga de garagem vinculada no 114, ambos do Lote 15, da Rua 9 Sul. Águas Claras. Brasília/DF. Matrícula 249.349 – 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal) descrito na certidão de ID 81579459, autos de origem. Comunique-se ao juízo agravado. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator